Tribunal: TJBA
Processo: 8020693-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020693-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JM CONSTRUCOES, INSTALACOES E TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
JORGE JESUS DE AZEVEDO

AGRAVADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO. VALOR DA CAUSA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que determinou a correção do valor da causa, com complementação das custas processuais, e indeferiu pedido de tutela de provisória em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, na qual se pleiteia a exclusão de gravame de alienação fiduciária sobre veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a correção do valor da causa e complementação das custas; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória para exclusão de gravame de alienação fiduciária registrado no DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O agravo não comporta conhecimento quanto à impugnação da determinação de correção do valor da causa e complementação das custas, uma vez que tal matéria não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC, não se aplicando a tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), ante a ausência de urgência que justifique imediata recorribilidade. 4 - Ausência dos requisitos indispensáveis à tutela provisória de urgência ou de evidência. 5 - A restrição questionada data do ano de 2021, estando registrada no DETRAN há mais de três anos, circunstância que afasta a alegada urgência. 6 - A prova documental apresentada pela recorrente, embora relevante, não se mostra suficiente, nesta estreita via recursal, para demonstrar de forma inconteste seu direito, havendo prova em sentido contrário apresentada pela parte agravada, capaz de gerar dúvida razoável, exigindo a causa ampla dilação probatória para adequada aferição das circunstâncias que envolvem a alegada fraude e das cautelas adotadas pela administradora de consórcio quando do negócio jurídico e do registro do gravame. 7 - A manutenção da restrição da alienação até o julgamento de mérito é medida que se impõe, inclusive para evitar prejuízo a terceiros de boa-fé que eventualmente venham a negociar o veículo, considerando a publicidade que o gravame confere à eventual restrição.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 311, IV e 1.015; CC, art. 1.361, § 3º; Decreto-Lei 911/1969, art. 66, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT, Tema 988/STJ.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020693-77.2025.8.05.0000, em que figura como agravante JM CONSTRUCOES, INSTALACOES E TRANSPORTES LTDA e como agravada YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça